Tribunal: TJBA
Processo: 8000155-53.2023.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000155-53.2023.8.05.0224

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s):
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

EMBARGADA: INGRID JIAN SILVA BATISTA

Advogado(s):
BRUNO SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI), com pedido de efeitos modificativos, contra o acórdão que negou provimento à Apelação da Embargante e manteve sentença que a condenou a custear tratamento de obesidade mórbida em clínica indicada, por usuária de seu plano de saúde (Cassi Família I). Sustentou: omissão, quanto à inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 ao contrato não adaptado firmado antes de sua vigência; existência de cláusula expressa de exclusão da cobertura para o tratamento requerido; inaplicabilidade do CDC, por se tratar de plano de autogestão; e possibilidade de atendimento pela rede credenciada. Pleiteou efeitos infringentes para reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o julgado impugnado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, ao deixar de se manifestar sobre pontos relevantes suscitados pela Recorrente, notadamente, no tocante à natureza do contrato, à exclusão contratual de cobertura, à rede credenciada disponível, à inaplicabilidade do CDC e ao Tema 123 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão atacada apresenta fundamentação suficiente e clara, afastando os vícios alegados, porquanto analisa expressamente a obrigação da operadora de saúde em garantir o tratamento indicado, mesmo diante de cláusulas restritivas, com base na função social do contrato, no direito à saúde e na jurisprudência consolidada.

5. A decisão considerou que a clínica indicada possui registro no CREMEB e não se caracteriza como SPA, e destacou a ausência de indicação, pela CASSI, de estabelecimento credenciado apto a realizar o tratamento específico prescrito.

6. A exclusão contratual de cobertura para tratamento de obesidade foi considerada abusiva, ainda que não se aplique o CDC às entidades de autogestão, com fundamento nos arts. 423 e 424 do CC.

7. A tese firmada no Tema 123, do STF, não foi ignorada, sendo considerada inaplicável à espécie, diante da situação emergencial de saúde e da interpretação sistêmica das normas infraconstitucionais à luz do direito fundamental à vida.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 423 e 424; CF/1988, art. 6º e art. 196; Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 948.634 (Tema 123 da Repercussão Geral); STJ, Súmula 608.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº
8000155-53.2023.8.05.0224
, em que figura
m
como Embargante
a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL,
sendo

Embargad
a

INGRID JIAN SILVA BATISTA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

REJEITAR
O RECURSO.